Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731753-27.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: RITA DE CASSIA TRINDADE PIRES, RITA TRINDADE SPA MÉDICO ODONTOLÓGICO SS LTDA - EPP AGRAVADA: RAVILLA ANGELA AGUIAR CAVALCANTE ARAUJO DESPACHO RITA TRINDADE SPA MÉDICO ODONTOLÓGICO SS LTDA– EPP e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada, bem como sustentam a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 49392375, p. 13, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411 e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004